Tribunal: TJPA
Processo: 0857854-24.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857854-24.2020.8.14.0301

APELANTE: ORLANDO RESQUE DUARTE, LUIZA BEZERRA DUARTE

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DO FCVM PARA CÁLCULO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL RECHAÇADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória ajuizada por contribuintes visando a declaração de ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, que teria inserido o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) na fórmula de cálculo do valor venal dos imóveis, com efeitos no aumento do IPTU dos exercícios de 2016 e 2017. Pretensão de anulação dos lançamentos tributários e repetição do indébito. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de prova de incidência do referido fator no cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve efetiva aplicação do FCvm na composição do valor venal do imóvel dos autores, em afronta ao princípio da legalidade tributária;
(ii) saber se é admissível, em sede recursal, a análise de novos fundamentos fáticos não deduzidos na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor tem o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não se desincumbindo de demonstrar a efetiva aplicação do FCvm nos lançamentos questionados.
4. Constatado que a majoração do valor venal decorreu da atualização monetária pelo IPCA-E e de alterações cadastrais no imóvel, não há como reconhecer a ilegalidade apontada.
5. Inviável o conhecimento de fundamentos recursais que configuram inovação, por não terem sido deduzidos na petição inicial, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O contribuinte deve demonstrar a incidência do fator de correção do valor de mercado (FCvm) como fato constitutivo do direito à anulação do lançamento do IPTU.

2. Inadmissível a inovação recursal consistente na introdução de novos fundamentos fáticos não suscitados na petição inicial.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZA BEZERRA DUARTE e ORLANDO RESQUE DUARTE em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

Os Apelantes relatam que ajuizaram ação haja vista a constatação de diversas ilegalidades que maculavam os referidos lançamentos.

Nesse condão, afirma que o município de Belém vem utilizando ato normativo ilegal para atualizar os valores venais dos imóveis, especialmente por ter incluído o fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na fórmula que delimita o VV (valor venal), majorando indevidamente o valor do tributo.

Em preliminar, sustentam a ocorrência de preclusão quanto ao fato de que a alegação do Município de que não houve aplicação do FCvm ocorreu após a contestação.

No mérito, afirmam que o Município não comprovou qualquer alteração objetiva no estado de conservação do imóvel que justificasse a majoração do valor venal, o que revelaria o aumento desproporcional da carga tributária.

Aponta a inadequação do critério utilizado para reclassificação da edificação no “estado de conservação”, com base em normas municipais genéricas (Decreto n.º 30.098/99), que seriam desprovidas de objetividade e clareza.

Ademais, aponta desrespeito ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I) e à Súmula nº 160 do STJ, ante a majoração de IPTU por decreto, em patamar superior ao índice oficial de correção monetária.

Por fim, requer a restituição dos valores pagos indevidamente a maior nos exercícios em que já houve quitação parcial ou total (2016 e 2017) e que seja reformada integralmente a sentença, com reconhecimento da ilegalidade dos lançamentos, anulação dos carnês de IPTU emitidos com base em valores venais majorados e seja mantida a liminar anteriormente concedida.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 14368434).

O Ministério Público de 2º Grau declarou ser dispensável a sua intervenção (Id. 16450199).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após análise dos autos, apura-se que os Apelantes ajuizaram ação anulatória relatando que são proprietários do imóvel localizado no município de Belém e que desde o ano de 2016 notaram aumento significativo no valor cobrado a título de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, havendo atualização expressiva no valor venal do imóvel.

Nesse condão, ressaltou na inicial que o Decreto n.º 84.739/2016 incluiu o fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na fórmula que delimita o “VV” (valor venal) dos imóveis constantes nos cadastros do Município de Belém, desde a sua publicação, e que tal fato onera e majora indevidamente o IPTU dos contribuintes de Belém/PA, pois decorre de ato infralegal, que não respeitou o princípio da legalidade tributária, bem como desrespeitou as disposições contidas na legislação vigente – que prevê que tal atualização deve observar os fatores constantes na Lei sancionadora da PVGI – Planta de Valores Genéricos Imobiliário.

Sendo assim, os Autores/Apelantes requereram expressamente o seguinte:

“declarar a ilegalidade do Decreto nº 84.739/2016, ANULANDO os lançamentos realizados com base nos critérios por este inseridos e reconhecendo o INDÉBITO dos valores pagos a maior em 2016 e 2017”

No que tange à preliminar alegada pelos recorrentes, de que o município de Belém não trouxe argumentos na contestação quanto à não incidência do FCvm, entendo que não merece acolhida.

Pois bem. Averiguo que o juízo de primeiro grau chegou à conclusão de que não é possível reconhecer a ilegalidade no valor cobrado à título de IPTU, por suposta inclusão fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na fórmula que delimita o “VV” (valor venal) dos imóveis, pois entende que “não houve a aplicação do FCvm no cálculo do valor venal do imóvel dos autores nos exercícios contestados, decorrendo a majoração do valor venal tanto da atualização monetária pelo IPCA-E quanto da atualização dos dados cadastrais do imóvel, relativos às mudanças físicas de estado de conservação do bem que alteraram o valor do metro quadrado referente à área construída.”

Ademais, foi ponderado na sentença que os autores não se desincumbiram da obrigação de demonstrar que houve a incidência do FCvm no cálculo do valor venal.

Desse modo, independentemente da parte ré ter realizado ou não impugnações na contestação, o juízo tem por dever analisar os contexto fático e probatório postos nos autos, o que entendo ter ocorrido com adequação, pois foi expressamente ponderada a responsabilidade da parte autora em colacionar nos atos provas de que o cálculo do valor venal do imóvel incluía a FCvm, e não o fez.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR . SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ . RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art . 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021) . 3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2336750 SP 2023/0108843-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)”

Portanto, ainda que o réu não tivesse trazido aos autos elementos capazes de refutar o pleito autoral, estaria o Autor obrigado a apresentar elementos comprobatórios da constituição do seu direito, conforme disciplina o art. 373, I e II do CPC/2015.

Sendo assim, apreendo que não há elementos capazes de modificar a sentença guerreada, pois não há provas evidentes de que a atualização do valor venal do imóvel em questão levou em conta o fator de correção referente do valor de mercado.

Ademais, verifico que os demais pontos trazidos no recurso de apelação referem-se a suposta inadequação no cálculo do valor venal do imóvel, aduzindo que não há comprovação de que houve melhora no “estado de conservação” do imóvel e que extrapola os limites dos índices oficiais aplicáveis.

Contudo, verifica-se que tais argumentações revelam-se como nítida inovação recursal, pois não foram tópicos trazidos na inicial como forma de justificar a ilegalidade da cobrança do tributo.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal.
Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp: 979457/SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA. DJe 29/05/2017)”grifo nosso

Portanto, não há como ser apreciada em sede recursal a inovação extemporânea das alegações acima, por não terem sido oportunamente postuladas e submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual, inviável a apreciação dos argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026